Tribunal: TJBA
Processo: 0505265-35.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505265-35.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA APELADO: DANIELA SOUZA DE MENEZES RODRIGUES Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO, NATALY DE OLIVEIRA FIGUEREDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO COOPERATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que anulou a Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa, sob fundamento de violação ao art. 89 da Lei nº 5.764/71, em razão de deliberação que instituiu o rateio igualitário das perdas de 2015 em desacordo com o critério de proporcionalidade. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de julgamento extra petita, sustentando que a sentença anulou integralmente a assembleia, embora o pedido inicial fosse restrito à deliberação sobre o rateio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita e se é caso de reforma parcial da sentença para adequação ao pedido inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatou-se omissão relevante no acórdão, pois não se enfrentou a preliminar de julgamento extra petita, que havia sido suscitada na apelação. 4. A sentença de primeiro grau extrapolou os limites do pedido inicial ao anular integralmente a assembleia, sendo o pedido restrito à anulação da deliberação sobre o critério de rateio das perdas. 5. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz decidir além do pedido formulado. 6. A sentença deve ser considerada ultra petita e reformada parcialmente para declarar nula apenas a deliberação referente ao rateio das perdas, conforme art. 89 da Lei nº 5.764/71. 7. Rejeitam-se os demais pontos dos embargos por ausência de omissão, obscuridade ou contradição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e reformar parcialmente a sentença, restringindo a anulação da Assembleia Geral Extraordinária à deliberação sobre o critério de rateio das perdas do exercício de 2015. TESE DE JULGAMENTO: "1. Configura-se ultra petita a sentença que anula integralmente assembleia, quando o pedido inicial restringe-se à anulação de deliberação específica. A omissão quanto à análise de preliminar relevante justifica a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 489, §1º, IV, e 492; Lei nº 5.764/71, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC; TJBA, Apelação 8090408-19.2019.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0505265-35.2018.8.05.0080 em que figuram como parte embargante UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A e parte embargada DANIELA SOUZA DE MENEZES RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2